Tribunal: TJSP
Processo: 1015700-19.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato para fornecimento e instalação de elevador. Inadimplemento atribuído à contratada. Demanda condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Parcial provimento.